Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-35.2013.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-35.2013.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGADO), LUCAS REIS ULIANO - CPF: 075.449.869-77 (ADVOGADO), RAFAEL WEISS BRANDT - CPF: 076.659.029-10 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 081.509.769-73 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (EMBARGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ASSISTENTE), JOAO CARVALHO DINIZ SOBRINHO - CPF: 742.311.628-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGADO), MARINA CARVALHO DINIZ FLORA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), ARTUR CARVALHO DINIZ - CPF: 747.407.338-20 (EMBARGANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), MARCOS RADER - CPF: 424.310.341-00 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ARTHUR DANIEL CALASANS KESIKOWSKI - CPF: 042.949.279-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ITAGIBA CARVALHO DINIZ - CPF: 034.466.388-49 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FERREIRA - CPF: 131.174.548-37 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOs DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RENÚNCIA DOS HERDEIROS A EVENTUAIS DIREITOS CONFLITANTES COM OS DIREITOS CEDIDOS E DE TERCEIROS ADQUIRENTES – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - BENFEITORIAS – RETENÇÃO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ e o segundo por ARTUR CARVALHO DINIZ
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por MARCOS RADER, apenas para fazer constar que resta autorizado o exercício de retenção até o prévio pagamento integral pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil (ID 157592196).

Irresignado, o embargante ESPÓLIO DE ITAGIBA CARVALHO DINIZ aduz, em suma, que, estando incontroverso o entendimento dos Doutos Julgadores de que não detém direito de propriedade nem posse lícita, jamais poderá a ele ser atribuído possuidor de boa-fé, condição para autorizar a retenção de benfeitorias.

Defende que, o acórdão que julgou o recurso de apelação é categórico em reconhecer que o ora recorrido Marcos Rader não se acautelou na aquisição, muito pelo contrário, vez que os gravames eram públicos, os litígios são judiciais e a herança não estava concretizada, demonstrando que o recorrido não tinha boa fé na compra (ID 158495155).

Por sua vez, o embargante ARTUR CARVALHO DINIZ afirma, em suma, que não é o embargado/Marcos Rader terceiro de boa-fé, conforme estabelecido no acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, pois, tinha pleno conhecimento da litigiosidade do bem, especialmente, quanto as cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade gravada no imóvel, de modo que assumiu o risco do negócio, tendo plena consciência de que se tratava de imóvel litigioso.

Contrarrazões ao ID 160262685, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses de ambos os embargantes.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto,
há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual o ora recorrido não se desincumbiu.

Logo, como dito, a ele se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

Verifica-se que, em nenhum momento falou-se em comprovação de má-fé na aquisição do bem, mas sim em presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem.

Não obstante, importa salientar que cabe ao ora recorrido pleitear os direitos decorrentes da evicção, em relação aos cedentes, em ação própria
, conforme preceitua o art. 447 e seguintes do Código Civil.

Por outro lado, verifica-se que, em que pese nas razões de apelação tenha constado pedido sucessivo de retenção das benfeitorias realizadas (ID 127733276 - Pág. 32 – fls. 1279), o acórdão foi omisso nesse ponto.

Assim, tendo o ora recorrido realizado benfeitorias no imóvel no período em que este esteve na sua posse, estas deverão ser apuradas em futura liquidação de sentença, autorizando-se o exercício de retenção até o prévio pagamento integral, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Desse modo, inexiste omissão/contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023